Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DEFEITO OCULTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve defeito oculto, e, assim, se deve ser rescindido o negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado. Busca-se estabelecer, ainda, se é devida a pretendida indenização de danos materiais e compensação de danos extrapatrimoniais.
2. O defeito desprovido de maiores gravidades atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), mas a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
3. Deve-se ter cuidado para não deslocar inteiramente o risco do negócio para o lado mais fraco que é, certamente, o consumidor. 3.1 O empresário tem mais condições, conhecimento e meios para detectar a existência de deeitos ocultos que o consumidor.
4. Diante da presença de defeito oculto e, à vista da ausência de informações necessárias a respeito das avarias estruturais no aludido veículo, e ainda, à vista das condutas recalcitrantes da sociedade empresária ré em não promover o reparo necessário, o que certamente configura também a prática de ato ilícito indenizatório relativo, deve haver, no presente caso, a aplicação das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
5. Diante da promoção dos reparos necessários no veículo objeto do negócio jurídico ora em exame, afigura-se afastada a causa determinante geradora do direito potestativo consistente na rescisão do negócio em exame.
6. É necessário observar que que o consumidor não é obrigado a comprovar que tenha efetivamente experimentado o alegado dano moral, bastando que fique explicitada nos autos a ocorrência da situação jurídica demonstrativa da prática do ato ilícito indenizatório. 6.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.2. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação decorrente dos danos morais.
7. Recurso parcialmente provido.